Tribunal: TJPA
Processo: 0860764-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860764-19.2023.8.14.0301

APELANTE: MURILO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos pelo recorrente, mantendo o título executivo constituído por decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA). O apelante sustentou a nulidade do acórdão do TCE/PA sob o argumento de ausência de intimação pessoal para a sessão de julgamento e para a publicação da decisão, além da reabertura indevida da instrução processual sem nova oportunidade de manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo do TCE/PA por ausência de intimação pessoal do recorrente; e (ii) estabelecer se a decisão do TCE/PA constitui título executivo válido para fins de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação do recorrente para apresentar defesa no processo administrativo foi devidamente realizada na Secretaria do TCE/PA, conforme demonstrado nos autos.

4.

A notificação da sessão de julgamento do TCE/PA foi regularmente efetuada por telegrama, recebido no endereço informado nos autos, cumprindo os requisitos normativos aplicáveis.

5.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que não há exigência de intimação pessoal para sessões de julgamento nos Tribunais de Contas, sendo suficiente a publicação oficial ou a comunicação ao endereço informado.

6.

O processo administrativo observou o devido processo legal, garantiu a ampla defesa e transitou em julgado sem impugnação tempestiva, tornando-se título executivo válido nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do interessado para sessões de julgamento nos Tribunais de Contas não é obrigatória, sendo suficiente a publicação oficial ou a comunicação ao endereço informado.

2.

A decisão do Tribunal de Contas transitada em julgado constitui título executivo válido para fins de execução fiscal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 71, § 3º; CPC/2015, arts. 236 e 920, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 28644, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12.08.2014; STF, MS 26732 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 25.06.2008; STF, MS 24961, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 24.11.2004.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Murilo dos Santos Ferreira
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo ora apelante em face do
Estado do Pará
, julgou improcedentes os referidos embargos, mantendo incólume o título executivo constituído por decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará -TCE/PA.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou os embargos suso mencionados, no qual narrou que o Estado do Pará ajuizou uma Ação de Execução Fiscal lastreada no Acórdão nº 59.378 do TCE/PA, o qual determinou a devolução pelo recorrente do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) corrigidos monetariamente desde 28/06/2006, bem como a aplicação de multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O embargante sustentou a nulidade do título executivo, ao argumento de que não teria sido regularmente intimado para apresentar suas razões de defesa junto ao TCE/PA, além de alegar que somente tomou conhecimento da decisão condenatória no bojo da Ação de Execução.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

"Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados, com fulcro no art. 920, III, do CPC/2015. Condeno o Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, obrigação da qual fica desincumbido em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita deferida na presente ação – nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Escoado o prazo recursal e observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Após o trânsito em julgado, determino a remessa do teor desta sentença ao processo de execução principal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação (ID 19450322 - Pág. 1/10), sustentando, em síntese, a nulidade do julgamento realizado pelo TCE/PA, em razão da ausência de intimação pessoal para a sessão de julgamento do Tribunal de Contas, bem como a ausência de intimação da publicação do Acórdão nº 59.378. Defendeu que o telegrama supostamente encaminhado pelo Tribunal de Contas foi recebido por terceiro estranho à relação processual, o que inviabilizaria a ciência inequívoca do embargante acerca do julgamento.

No mérito, o apelante alegou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, após a apresentação da sua prestação de contas relativa ao Convênio nº 391/2006, foi emitido um parecer técnico que opinou pela regularidade das contas com ressalvas. No entanto, sem qualquer determinação formal do relator do processo no TCE/PA, houve a reabertura da instrução processual, culminando na emissão de novo parecer técnico, que passou a considerar as contas irregulares, sem que lhe fosse oportunizado o direito de se manifestar novamente. Defendeu que a ausência de intimação para se manifestar sobre os novos relatórios técnicos e sobre o parecer ministerial configura cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a nulidade do Acórdão nº 59.378 do TCE/PA e, via de consequência, a inexigibilidade do título executivo.

O recorrente requereu, assim, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que culminou no Acórdão nº 59.378 do TCE/PA, bem como a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da sentença para que lhe fosse garantida a oportunidade de manifestação nos autos administrativos, além da condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (ID 19450326 - Pág. 1/6), o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o apelante foi regularmente intimado para apresentar defesa nos autos do processo administrativo junto ao TCE/PA.

Defendeu que a tese de cerceamento de defesa não se sustenta, pois houve a garantia de manifestação ao apelante em diversos momentos do processo administrativo.

Destacou, ainda, que a decisão do TCE/PA transitou em julgado sem qualquer impugnação tempestiva por parte do recorrente, tornando-se título executivo nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal e da Lei Orgânica do TCE/PA.

Assim, afirmou que inexiste nulidade ou qualquer irregularidade que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência dos embargos à execução.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, manifestou-se nos autos informando a desnecessidade de sua intervenção no feito, tendo em vista a inexistência de interesse público ou social relevante que justificasse a atuação ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015 e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (ID 19844836 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da alegação da ausência de intimação do apelante para apresentar sua defesa no processo administrativo que originou o Acórdão nº 59.378 do Tribunal de Contas do Estado do Pará -TCE/PA, o qual embasa a Ação de Execução nº 0831706-39.2021.8.14.0301.

Inicialmente, quanto à suposta ausência de intimação do apelante para apresentação de defesa no curso do processo administrativo, entendo que a referida alegação não merece guarida, uma vez que o recorrente foi devidamente intimado na Secretaria do TCE/PA para apresentar sua manifestação, o que de fato ocorreu em 20/05/2015, conforme demonstra o documento constante nos autos (ID 19450260 - Pág. 24/25).

Além disso, compulsando o processo, verifiquei que não há qualquer irregularidade na intimação do apelante acerca da sessão realizada pelo TCE/PA que originou o Acórdão nº 59.378, visto que consta nos autos a existência de comprovação do envio e recebimento de um telegrama ao recorrente no dia 20/08/2019, informando que a sessão ocorreria em 27/08/2019 (documento ID 19450262 - Pág. 22/23) .

Portanto, não há que se falar em ausência de intimação válida, pois esta se deu nos moldes previstos pelo Regimento Interno do TCE/PA.

Ademais, cabe ressaltar, ainda, que o colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que inexiste obrigatoriedade de intimação pessoal do interessado para sessões de julgamento em Tribunais de Contas, sendo suficiente a publicação em meio oficial ou a comunicação por correspondência ao endereço informado nos autos.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados do Pretório Excelso:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE.

I – A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da data de realização da sessão de julgamento na hipótese de a informação ter sido publicada em veículo de comunicação oficial. Tal orientação, fixada pelo Plenário deste Tribunal, está consubstanciada na ementa do MS 24.961/DF, Rel. Min. Carlos Velloso. Precedentes.
II – Segurança denegada. (MS 28644, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 20-08-2014

PUBLIC 21-08-2014)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Não se faz necessária a notificação prévia e pessoal da data em que será realizada a sessão de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando a pauta de julgamentos é publicada no Diário Oficial da União.
2. O pedido de sustentação oral pode ser feito, conforme autoriza o art. 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, até quatro horas antes da sessão. Para tanto, é necessário que os interessados no julgamento acompanhem o andamento do processo e as publicações feitas no Diário Oficial da União. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 26732 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 25-06-2008, DJe-152

DIVULG 14-08-2008

PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-02

PP-00263)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL: CONCEITO. DIREITO DE DEFESA: PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. I. - A Tomada de Contas Especial não constitui procedimento administrativo disciplinar. Ela tem por escopo a defesa da coisa pública. Busca a Corte de Contas, com tal medida, o ressarcimento pela lesão causada ao Erário. A Tomada de Contas é procedimento administrativo, certo que a extensão da garantia do contraditório (C.F., art. 5º, LV) aos procedimentos administrativos não exige a adoção da normatividade própria do processo judicial, em que é indispensável a atuação do advogado: AI 207.197-AgR/PR, Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de 05.6.98; RE 244.027-AgR/SP, Ministra Ellen Gracie, "DJ" de 28.6.2002.
II. - Desnecessidade de intimação pessoal para a sessão de julgamento, intimados os interessados pela publicação no órgão oficial. Aplicação subsidiária do disposto no art. 236, CPC. Ademais, a publicidade dos atos administrativos dá-se mediante a sua veiculação no órgão oficial.
III. - Mandado de Segurança indeferido. (MS 24961, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-11-2004, DJ 04-03-2005 PP-00019

EMENT VOL-02182-02 PP-00332 RT v. 94, n. 836, 2005, p. 96-103 LEXSTF v. 27, n. 316, 2005, p. 217-232 RTJ VOL-00193-01 PP-00347)”

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento para o reconhecimento da nulidade do título executivo, pois a decisão condenatória do TCE/PA seguiu rigorosamente o devido processo legal, garantiu ampla defesa ao recorrente e transitou em julgado sem qualquer impugnação tempestiva.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025